Tribunal: STF
Processo: AI 164035
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-12
Data de publicação: 1995-09-12

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5.,
LV,  DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQuESTIONAMENTO, AFIRMADA
NO PRIMEIRO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.
          Assertiva cuja inexatidao e insuscetivel de ser demonstrada
sem a copia da apelação, não contida no instrumento.
          Agravo regimental improvido.